Tribunal: TJSP
Processo: 2332236-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de cláusula de contrato com repetição de indébito. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela pretendida para suspender a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, até o final da ação. Inconformismo. Decisão reformada. Recurso provido.